Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Maus tratos. Conduta atípica. Trancamento da ação penal.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - O crime do art. 136, § 2o, do CP, que consiste em expor a perigo de vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda, ou vigilância, privando-a de cuidados indispensáveis, que tem como elemento subjetivo o dolo, não existe na conduta dos médicos que, a partir de exames laboratoriais, com resultado normal, e exames clínicos, que constataram que o paciente estava bem, dão lhe alta e esse, depois de três dias em casa, é acometido de infecção, que o leva a morte.
3 - Suposições de que a alta hospitalar não observou os protocolos “pertinentes” não pode servir de fundamento para oferecer denúncia contra o médico, sobretudo se foi precedida de todos os cuidados que eram exigidos.
4 – Ordem concedida.